Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-48.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO BEM EM NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu processo de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária de veículo, sob o fundamento de ausência de comprovação do registro do bem em nome do devedor e de insuficiência de planilha de débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação do registro do veículo em nome do devedor fiduciante perante o órgão de trânsito constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que os documentos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula no 72 do STJ.
4. O registro do gravame ou do veículo perante o órgão de trânsito tem finalidade de publicidade e de proteção de terceiros de boa-fé, não constituindo requisito para a validade do contrato entre credor e devedor nem para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.
5. A tradição do bem pode ser demonstrada por elementos idôneos, como a assinatura do contrato e o pagamento de parcelas do financiamento, que indicam a entrega do bem ao devedor e o exercício da posse direta.
6. No caso concreto, foram apresentados o contrato de financiamento com alienação fiduciária, a prova da mora e a indicação do valor da dívida, sendo indevida a extinção do processo por ausência de registro do veículo em nome do devedor ou por suposta necessidade de planilha atualizada de débito.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.
Tese de julgamento: “1. Na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, são documentos indispensáveis para o ajuizamento da demanda o contrato e a comprovação da mora do devedor. 2. A ausência de registro do veículo em nome do devedor fiduciante perante o órgão de trânsito não impede o ajuizamento nem o prosseguimento da ação entre credor e devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, p.u., 330, VI, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 72; TJDFT, Acórdão 2041990, ApCiv 0701746-86.2025.8.07.0009, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.09.2025; TJDFT, Acórdão 2013399, ApCiv 0751494-48.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2090941, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26.02.2026.